Tribunal: TJMT
Processo: 1028101-02.2023.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028101-02.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADELAINE LISBOA DE JESUS GONCALVES - CPF: 058.566.221-54 (AGRAVADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – A
ÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS NA NORMALIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS QUE NÃO REVELA ABUSIVIDADE PARA A MODALIDADE CONTRATADA - TARIFA DE CADASTRO INCIDÊNCIA PERMITIDA – TAXA DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE TRANSITO – COBRANÇA PERMITIDA (TEMA 958 DO STJ) – SEGURO PRESTAMISTA – REGULARMENTE CONTRATADO – SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

Segundo a Súmula 566 do STJ, Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO nº 1028101-02.20223.8.11.0015

AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO
: ADELAINE LISBOA DE JESUS GONÇALVES

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pela requerido BANCO ITAUCARD S.A.
decisão que deu parcial provimento à Apelação
interposta por
ADELAINE LISBOA DE JESUS GONÇALVES.

Assevera que, no caso, não cabe o julgamento monocrático ao argumento de que a matéria não se amolda ao art. 932, IV do CPC.

Acrescenta que a relação contratual entre as partes observou os requisitos estipulados pelo STJ quanto a possibilidade de cobrança das tarifas questionadas na decisão monocrática.

Afirma que o seguro de proteção financeira foi regularmente contratado, com termo apartado, o que afasta a tese de venda casada.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora para afastar a cobrança do seguro de proteção financeira.

Por primeiro quanto ao argumento de impossibilidade de julgamento monocrático, este não prospera porquanto o objeto do recurso possui entendimento firmado pelo STJ, vale dizer Súmula 382, Súmula 566 do STJ, REsp. 1.639.320/SP.

A decisão impugnada consignou que, no caso, não se verifica a liberdade na contratação do seguro, porquanto não demonstrada que ao consumidor fora garantido o exercício da autonomia da vontade.

Observa-se que a proposta de financiamento acostada é do mesmo grupo financeiro, logo não há evidência de opções outras de contratação (id. 204215202):

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -ABUSIVIDADE - SEGURO - VENDA CASADA - REPETIÇÃO SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS- NÃO COMPROVADOS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - REFORMA DA SENTENÇA. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois este abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º, § 2º. A taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes pode ser superior a 12% ao ano, devendo, contudo, ser observada a taxa média de mercado como orientação para a análise da existência ou não de abusividade do percentual contratado, ressaltando-se que, seguindo o parâmetro estabelecido pelo STJ, a taxa pactuada pode exceder até uma vez e meia a taxa média do BACEN para o período da contratação.
Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP e do REsp nº 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé. Meros aborrecimentos, não são suficientes para configurar efetiva lesão à honra ou à personalidade da Autora. Demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade, deve ser afastada a mora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.172597-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023).

Assim, é caso de manter a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a cobrança de seguro e determinar a devolução na forma simples.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024